Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTES SALARIAIS. PLANO COLLOR (84,32%, 39,80%, 2,87% E 28,44%). REAJUSTES PERTINENTES À VARIAÇÃO DO IPC NOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 1990. SUPRESSÃO. DIREITO AOS REAJUSTES. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. MESMA GÊNESE. IMPERATIVO. COIBIÇÃO DO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DECORRENTE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE REAJUSTES. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. BIS IN IDEM. PREVENÇÃO. REAJUSTE CONCEDIDO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA, E NÃO INCREMENTO REMUNERATÓRIO. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO AO FUNDAMENTO DE NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGITADA À GUISA DE RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NO BOJO DO EXECUTIVO COLETIVO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.